Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026720-95.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - CPF: 016.679.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4o, CPC. INADMISSÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. RECURSOS CONDICIONADOS AO DEPÓSITO DA MULTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos pela Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda contra acórdão que não conheceu do agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se devem ser aplicados os embargos de declaração para suprir omissão quanto à imposição de multa à parte agravante, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC;
(ii) se é cabível nova majoração de honorários advocatícios na fase de agravo interno.

III. Razões de decidir
3. A omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, é cabível, pois o agravo interno foi manifestamente inadmissível e houve decisão unânime nesse sentido, justificando a imposição da multa.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há fundamento para majoração honorária em sede de agravo interno ou embargos de declaração, por não se configurar novo grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para: impor multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4o, CPC; condicionar a interposição de recursos ao depósito da multa.

Tese de julgamento:
“1. Cabem embargos de declaração para suprir omissão quanto à imposição de multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. 2. Não é cabível majoração de honorários advocatícios em agravo interno ou embargos declaratórios, por não constituírem novo grau recursal.”

Dispositivo legal citado:
CPC/2015, arts. 1.021, §4o; 1.022; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, julgado em 09/08/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026720-95.2023.8.11.0002, que, por unanimidade, não conheceram do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. A petição do agravo interno limita-se a reproduzir o conteúdo do recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.021, §1o, e art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do RITJMT.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1o, e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022
”
.

O embargante relata que
“(...)
são aqui tratadas duas omissões passíveis de serem sanadas no acórdão: 1. Omissão com relação à
multa do §4o do art. 1.021 do CPC;
2. Omissão com relação à necessária
nova majoração de honorários
”
.

Ao final requer:
“Ante ao exposto, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os seguintes pontos de omissão: 1. Omissão com relação à multa do §4o do art. 1.021 do CPC; 2. Omissão com relação à necessária nova majoração de honorários de sucumbência. Pede provimento”.

(ID. 2888942857)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 292573368).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026720-95.2023.8.11.0002, que, por unanimidade, não conheceram do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (254481687).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

A parte embargante alega a existência de duas omissões no acórdão, passíveis de correção por meio dos presentes embargos de declaração, quais sejam: a ausência de manifestação quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e a omissão quanto à necessária nova majoração dos honorários advocatícios.
Razão assiste em parte ao recorrente.

Isso porque, conforme dispõe o § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, quando o agravo interno for manifestamente inadmissível ou improcedente e houver deliberação unânime nesse sentido, é cabível a aplicação de multa ao agravante, fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improceden
te” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso
de Apelação.

Nesse

sentido
:

“(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

a
gravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
f
oi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS
0058512-52.2021.1.00.0000
, Relator:
ROBERTO BARROSO
, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)
”.

Outrossim, no que tange ao pleito de nova majoração da verba honorária, não assiste razão à parte embargante
.

No caso em tela, não há que se falar de qualquer omissão neste tocante, tendo em vista entendimento já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais incidem apenas quando há instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (Jurisprudência em Teses - Edição 128).

A propósito sobre o tema, segue julgado do C. STJ frisando a impossibilidade de majoração de honorários tanto em sede de embargos de declaração quanto em sede de agravo interno, quando apresentados contra decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, haja vista tais hipóteses de recursos não inaugurarem grau recursal,
"in verbis":

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
.
FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS
. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de
direitos autorais
. O paradigma (
REsp n. 1.211.949/MG
), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a
direito autoral
. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo
CPC/2015
, nos termos do seu art.
1.043
,
§ 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil
; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu re
curso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do
CPC/2015
,
à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1539725 DF 2015/0150082-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2017)
”

Assim, levando em conta os precedentes acima colacionados, considerando que a majoração dos honorários,
in casu
, foi devidamente efetivada na decisão que desproveu o recurso de apelação, não há que se falar em omissão pela inexistência de majoração da verba sucumbencial em sede de agravo interno, tendo em vista não ser cabível tal exacerbação na hipótese.

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO PARCIALMENTE

o recurso sob exame
, por atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e assim, impor a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025